Tribunal: TJES
Processo: 5004649-74.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004649-74.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ARILZA MATOS DE CASTRO NARDOTO e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5004649-74.2023.8.08.0047

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ESPÓLIO DE ARILZA MATOS DE CASTRO NARDOTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HOME CARE
. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir operadora de plano de saúde ao fornecimento de tratamento médico domiciliar (
home care
) e medicamentos, tendo sobrevido o falecimento da Autora após a prolação da sentença e antes do julgamento do recurso, conforme certidão de óbito juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o falecimento da parte autora em demanda de natureza personalíssima acarreta a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a sucessão processual pelo espólio em obrigação infungível relacionada ao direito à saúde; e (iii) determinar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de fornecer tratamento médico domiciliar possui natureza personalíssima e intransmissível, extinguindo-se com o falecimento do titular do direito material.

O óbito da autora, ocorrido no curso do processo e antes do julgamento do recurso, torna impossível a prestação jurisdicional pretendida, configurando perda superveniente do objeto da demanda.

A sucessão processual pelo espólio revela-se juridicamente inviável em demandas fundadas em direitos personalíssimos, caracterizando
error in procedendo
a continuidade do feito.

A extinção do processo sem resolução do mérito impõe-se nos termos do art. 485, incisos VI e IX, do CPC.

A fixação dos ônus sucumbenciais, em hipóteses de extinção sem exame do mérito, rege-se pelo princípio da causalidade.

A prova documental evidencia que a operadora de saúde deu causa ao ajuizamento da ação ao negar tratamento de home care expressamente indicado por laudo médico, em contexto de grave quadro clínico da paciente.

A negativa fundada na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS mostra-se abusiva diante da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A improcedência do pedido de indenização por danos morais transitou em julgado, diante da ausência de recurso próprio, operando-se a preclusão.

O falecimento da autora prejudica o exame do recurso de apelação interposto, ante a extinção do processo quanto ao pedido principal.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer e recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
:

A obrigação de fornecer tratamento de saúde domiciliar possui natureza personalíssima e se extingue com o falecimento do titular do direito.

O óbito da parte autora em demanda infungível acarreta a perda superveniente do objeto e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em caso de extinção do feito sem julgamento do mérito, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à propositura da ação, segundo o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI e IX; 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5003670-21.2020.4.04.7110, Rel. Des. Fed. Gisele Lemke, 5ª Turma, j. 11.06.2021; TJGO, Apelação Cível nº 5598939-83.2021.8.09.0138, Rel. Des. Viviane Silva de Moraes Azevedo, 7ª Câmara Cível, pub. 16.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5004649-74.2023.8.08.0047

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ESPÓLIO DE ARILZA MATOS DE CASTRO NARDOTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências a superveniência do
óbito
da Autora originária, Sra. Arilza Matos de Castro Nardot
o
, ocorrido em 17 de março de 2024, conforme faz prova a certidão de óbito colacionada ao ID 16426895. Insta salientar que o falecimento sobreveio em momento posterior à prolação da sentença, porém em data antecedente ao julgamento deste recurso.

Esclarecido isso, tem-se que a obrigação de fornecer tratamento médico domiciliar (
home care
) possui natureza personalíssima e intransmissível. Com o óbito da titular do direito à saúde que se buscava tutelar, a prestação tornou-se impossível, operando-se a perda superveniente do objeto da ação, e não há sucessão, nem de fato e nem de direito.

Veja-se o seguinte entendimento doutrinário:

A intransmissibilidade da ação, como causa impeditiva do prosseguimento da relação processual, está ligada ao direito material controvertido. É conseqüência de sua natureza (direito personalíssimo) ou de expressa vedação legal à transmissão do direito subjetivo. Morto o titular do direito intransmissível, o próprio direito se extingue com a pessoa do seu titular. Não há sucessão, nem de fato nem de direito. (NOME, Humberto. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. I. 42ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. pp. 290 - 291).

Nesse cenário, porquanto a pretensão deduzida em juízo repousa em direito personalíssimo e, portanto, de natureza intransmissível, a formalização da sucessão processual pelo Espólio configura inequívoco
error in procedendo
. À luz da dogmática processual civil, o óbito da parte autora no curso de demanda infungível impõe, como consectário lógico e jurídico, a extinção do feito sem resolução do mérito, a teor do art. 485, incisos VI e IX, do CPC. Destarte, a continuidade da marcha processual mediante substituição subjetiva revela-se juridicamente inviável, uma vez que a morte do titular opera a cessação imediata da relação jurídica material posta em causa.

Diante de tal conjuntura (perda superveniente do objeto da lide, em decorrência do óbito da parte autora no curso processual), a fixação dos encargos de sucumbência deve gravitar em torno do
princípio da causalidade
, o qual estabelece que, nas hipóteses de extinção do feito sem a apreciação do
meritum causae
, a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios deve recair sobre aquele que, de forma injustificada, deu ensejo à instauração da demanda. Assim, impõe-se o exame da legalidade da negativa da operadora para fins de atribuição dos ônus de sucumbência.

Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS . 1. Com o óbito da parte requerente configura-se a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto da demanda, com base no art. 485, IX, do Novo Código de Processo Civil. 2 .
Extinta a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto - morte do autor - a fixação dos honorários sucumbenciais pauta-se pelo princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes do STJ. (TRF-4 - AC: 50036702120204047110 RS, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 11/06/2021, 5ª Turma).
Sem grifos no original
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO ENZALUTAMIDA. MORTE DO AUTOR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A morte do autor, no curso da demanda em que se requer o fornecimento de medicamento, acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente de seu objeto. 2.
É devida a fixação de honorários advocatícios, em favor do advogado constituído pelo autor falecido, a ser suportada pela parte que deu ensejo à propositura da demanda, em atenção ao princípio da causalidade.
3. No caso em comento, o ajuizamento da ação se revelou necessário ante a recusa do apelado em fornecer o fármaco prescrito ao paciente (Enzalutamida), como demonstrado nos autos, ensejando a fixação da verba honorária advocatícia. 4 . Em casos semelhantes ao atual, em que se pleiteia a consagração de direito constitucional à saúde, o entendimento é no sentido de que a demanda apresenta valor inestimável à vida, pelo que a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada segundo critério de equidade, adotando, assim, o rito previsto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO 55989398320218090138, Relator.: VIVIANE SILVA DE MORAES AZEVEDO - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024).
Sem grifos no original.

Pois bem.

No caso, a prova documental produzida durante a instrução processual é robusta. O laudo médico atestou que a paciente apresentava sequelas neuromotoras graves, absoluta dependência de terceiros, uso de gastrostomia e traqueostomia, além de riscos severos de intercorrências como choque séptico.

Então, a recusa da Apelante sob o argumento de que o tratamento não consta no Rol da ANS ou no contrato não prospera frente à jurisprudência pacificada, que considera abusiva a negativa de
home care
quando houver expressa indicação médica de substituição à internação hospitalar para preservação da dignidade da paciente.

Assim, resta demonstrado que a operadora de saúde deu causa ao ajuizamento da demanda ao negar tratamento clinicamente necessário e comprovado. De todo modo, a sucumbência parcial da sentença deve ser mantida, uma vez que o pedido de dano moral foi julgado improcedente.

No que tange à pretensão reparatória, observa-se que o Juízo de origem julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais. Malgrado os sucessores da parte autora tenham manifestado irresignação quanto a este tópico em sede de contrarrazões, verifica-se a ausência de interposição de recurso de apelação - autônomo ou adesivo - apto a devolver referida matéria ao conhecimento desta instância revisora.

Destarte, ante a inércia da parte interessada em manejar o instrumento processual adequado, operou-se a preclusão, com o consequente trânsito em julgado do capítulo sentencial que versou sobre a verba extrapatrimonial. Por conseguinte, resta obstada qualquer modificação no
decisum
quanto a este ponto, impondo-se a manutenção da improcedência em observância à coisa julgada formal e material.

Por consequência,
o recurso de apelação está prejudicado
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono da parte autora para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa (base de cálculo fixada na sentença).

Pelo exposto,
declaro, de ofício, extinto o processo sem resolução de mérito
quanto ao pedido de obrigação de fazer (internação domiciliar e medicamentos), ante a perda superveniente do objeto pelo falecimento da autora, nos termos do art. 485, incisos VI e IX, do CPC; e,
julgo prejudicado
o recurso de apelação, com fixação de honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.